Tribunal: TJDFT
Processo: 0716599-67.2025.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO PARA USO PRÓPRIO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS PRENCHIDOS. ADVOGADO DATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para determiná-la a desocupar o imóvel locado pertencente à autora/recorrida, no prazo de trinta dias após sua intimação do trânsito em julgado da sentença. Em suas alegações recursais, a ré/recorrente arguiu a preliminar de incompetência do Juizado Especial, por suposta inveracidade da alegação inicial de que a desocupação seria para uso próprio da autora/recorrida, necessitando supostamente, a demanda de produção de prova complexa. Sustenta que os requisitos para reaver o imóvel para uso próprio não foram preenchidos, tal como a comprovação de não possuir outro imóvel, tampouco por não ter sido formalizada a notificação extrajudicial. Requer a reforma integral da sentença, reiterando pela procedência do pedido contraposto, consistente na condenação da parte autora ao pagamento de dano moral (R$ 10.000,00) por suposta agressão verbal dirigida à ré/recorrente. Subsidiariamente, pleiteia a extensão do prazo para desocupação do imóvel para seis meses.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, que ora defiro com base no documento ID 80717138 e demais elementos dos autos. Contrarrazões apresentadas (ID 80717187).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a preliminar de incompetência do Juizado Especial, e, no mérito, a possibilidade de despejo para reaver imóvel para uso próprio.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é paritária, devendo a controvérsia ser elucidada à luz das normas civis, em especial a Lei no 8.245/91 (Inquilinato).
5. PRELIMINAR E INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL: A ré/recorrente alegou a incompetência do Juizado Especial, ao afirmar que a demanda exigiria produção de prova complexa para verificar a finalidade do pedido de retomada do imóvel, pois, supostamente, não seria para uso próprio, violando o art. 3o, III, da Lei 9.099/95. Consoante destacado na sentença, o pedido de despejo do imóvel para uso próprio goza de presunção relativa de veracidade, sendo suficientes as provas já produzidas nos autos. Preliminar rejeitada.
6. Mérito. As partes firmaram contrato de locação residencial, com início da vigência em 15/09/2024 (ID 80717050), sendo que desde 20/05/2025 a locadora sinalizou a intenção na resolução do contrato, comunicando a esta, no dia 01/07/2025, a intenção de reaver o imóvel até o dia 16/07/2025 (ID 80717111 e ID 80717113).
7. O art. 47, III, da Lei no 8.245/91, prevê a possibilidade de resolução do contrato a pedido pelo locador para uso próprio. Confira-se: “Art. 47. Quando ajustada verbalmente ou por escrito e como prazo inferior a trinta meses, findo o prazo estabelecido, a locação prorroga - se automaticamente, por prazo indeterminado, somente podendo ser retomado o imóvel: for pedido para uso próprio, de seu cônjuge ou companheiro, ou para uso residencial de ascendente ou descendente que não disponha, assim como seu cônjuge ou companheiro, de imóvel residencial próprio.”
8. Assim, no que tange à alegação recursal de que não foi realizada a notificação formal do pedido de desocupação do imóvel, verifica-se que o prazo de vigência estipulado no contrato como indeterminado (cláusula quarta- ID 80717050), dispensa a necessidade de notificação ou aviso, nos termos do art. 46 da Lei no 8.245/91: “Nas locações ajustadas por escrito e por prazo igual ou superior a trinta meses, a resolução do contrato ocorrerá findo o prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso.” Ademais, as mensagens enviadas pela locadora à locatária são suficientes para comprovar a intenção em reaver o seu imóvel (ID 80717111 e ID 80717113).
9. A locatária/recorrente não apresentou elementos capazes de afastar a presunção de veracidade da alegação de retomada do imóvel para uso próprio, tampouco demonstrou o descumprimento dos requisitos legais para a medida. Junto a isso, a locadora/recorrida juntou vídeo do atual imóvel que reside, informando-o ser alugado e não comportar suficientemente os seus móveis e familiares (ID 80717148). Portanto, tem-se que a parte locatária/recorrente não cumpriu com o ônus processual que lhe competia do art. 373, II, CPC.
10. Ainda, no que tange ao pedido contraposto, considerando que se trata de indenização por dano moral por suposta agressão verbal, o fato diferencia-se dos fatos que constituem o objeto da demanda, impedindo a sua apreciação, conforme dispõe o art. 31 da Lei 9.099/95.
11. Por fim, acerca do prazo fixado para desocupação do imóvel encontra-se alinhado ao que determina o art. 63 da Lei no 8.245/91, qual seja de trinta dias após a intimação do trânsito em julgado da sentença.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa face a gratuidade de justiça, ora deferida.
12. ADVOGADO DATIVO: A parte autora/recorrida foi patrocinada por advogado dativo, nomeado pela decisão de ID 80717177. Em observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, fixo o valor de R$ 700,00 (setecentos reais) a título de honorários advocatícios ao patrono da parte autora/recorrida. A respectiva certidão será emitida pelo Juízo de origem, após o trânsito em julgado e baixa dos autos (art. 23 do Decreto no 43.821/2022).
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.